Tribunal: TJSP
Processo: 0050995-03.2013.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Inocorrência – Reapreciação de tese jurídica – Enfrentamento das teses apresentadas – Inequívoco caráter infringente - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0050995-03.2013.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante RIBEIRAO NITEROI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA, é embargado DIOGO VALENTE BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0050995-03.2013.8.26.0506/50000
2
Emb. de Declaração
0050995-03.2013.8.26.0506/50000
Comarca:
Ribeirão Preto
Embargante:
RIBEIRÃO
NITEROI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE. LTDA.
Embargado:
DIOGO VALENTE BARBOSA
Embargos de declaração
Contradição
Inocorrência

Reapreciação de tese jurídica
Enfrentamento das teses
apresentadas Inequívoco caráter infringente - Embargos de
declaração rejeitados.
VOTO No 27635
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação revisional de contrato imobiliário.
Aduzem os embargantes, em breve síntese, que
existiria contradição no v. acórdão, uma vez que restou controverso se
houve a supressão da condenação pelos lucros cessantes, em que pese
tenha sido negado provimento ao recurso desta.

É o relatório.
Rejeitam-se os embargos, uma vez que nele não
se aponta omissão, pretendendo os embargantes somente rediscutir a
matéria decidida.
A pretensão de rediscutir o tema à luz dos
argumentos reinvocados é manifestamente incabível em sede de embargos
de declaração.
Ressalte-se que a contradição passível de
correção por intermédio dos embargos é aquela existente entre proposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0050995-03.2013.8.26.0506/50000
3
internas do julgado, o que não equivale à desconformidade do resultado do
julgamento com a interpretação que a parte vencida dá aos fatos alegados
e textos legais invocados. Assim, não há contradição alguma no teor do
voto, eis que o trecho destacado no recurso se refere a pretensão da parte
autora em estender o prazo dos danos materiais ao rechaçar o prazo de
tolerância, o qual por ser reputado como válido foi afastado tal pedido do
autor em seu recurso.
Além disso, as únicas hipóteses excepcionais em
que se admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro
material evidente ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
Os EDcl têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado. Não mais cabem quando houver dúvida
da decisão (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o,
in Código de Processo Civil
Comentado, 4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao
art. 535).
No presente caso, foram analisadas todas as
questões relevantes para a solução da controvérsia apresentada.
Ademais, os embargos devem obedecer ao
previsto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis
somente nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0050995-03.2013.8.26.0506/50000
4
Assim sendo, tem-se que o entendimento
lançado no acórdão, por si só, é suficiente para sua manutenção, não
havendo falar-se em violação a qualquer dispositivo.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator